Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-21.2022.8.11.0026
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000125-21.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WANDERLEI PEREIRA FERNANDES - CPF: 460.266.571-34 (RECORRENTE), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DE ENERGIA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO CAUSANDO A MORTE DE AVES

– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO – INDEFERIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE FOTOS E NOTA FISCAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Constatados que a morte das aves do aviário do autor decorreram da falta de energia, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor dos animais mortos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1000125-21.2022.8.11.0026 - RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material (5.700,00), em razão da falha na prestação dos serviços consistente na morte de aves do aviário do autor ante a ocorrência de interrupção de energia e a demora na solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a Reclamada ao pagamento de
R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)
, a título de indenização por DANOS MATERIAIS, fixando, desde já, correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ocorrer desde o evento danoso.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM.

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95.

A promovida, nas razões recursais, alegou ausência de ato ilícito praticado, uma vez que inexiste prova do nexo causal que justifique a indenização por dano material.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1000125-21.2022.8.11.0026 - RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a sentença fora devidamente fundamentada consoante as provas produzidas. Houve a comprovação, por meio de laudo não desconstituído, do nexo causal entre o dano e a interrupção de energia elétrica.

Conforme consta da inicial, houve interrupção do serviço de energia do dia 06/12/2021, por volta das 15h:00min até às 10h:45min, do dia 07/12/2021, o que causou a morte de aves do aviário do autor, conforme resumo dos fatos expostos na sentença:

Trata-se de ação ordinária objetivando a condenação da Reclamada em danos materiais e morais, em decorrência dos danos causados pela ausência imotivada de energia elétrica, causando a morte de 570 frangos.

Sustenta ainda que solicitou o restabelecimento de energia mediante protocolos n.º 43659758 e 43692232.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

No que diz respeito a responsabilidade da requerida, dúvida não há, cuja obrigação encontra raiz em vários dispositivos, como no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e nos artigos 14 e 17 do CDC, incumbindo-lhe provar ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado.

O reclamante instruiu a inicial com o Boletim de Ocorrência, relatório de ID 75380085 constatando a morte de 570 frangos pela alta temperatura, em razão do não funcionamento dos ventiladores, verificando-se ainda no ID 75380084 a temperatura do dia 07/12 muito além dos outros dias. Portanto, os documentos carreados aos autos não deixam dúvidas que o motivo determinante para a morte dos frangos foi a falta de energia.

A despeito da alegação de ausência de ato ilícito e de dano material, destaco que a parte
promovente
comprovou por meio de documentos e fotos que houve a morte das aves de seu aviário em razão de interrupção e demora no restabelecimento de energia, ônus que incumbia ao consumidor. Na inversão do ônus da prova, a parte promovida não comprovou que solucionou o impasse.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210, da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Constatados que os danos no gerador e para-raios decorreram de oscilação de energia, conforme laudo juntado, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor das aves mortas.

Acertada, pois, a sentença que condenou a parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano material. No que se refere ao valor, tenho que o mesmo deve ser mantido, porquanto demonstrado nos autos.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023